Tribunal: TJSP
Processo: 1000128-56.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
1. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL (ART. 373, I, DO C.P.C.). INTELIGÊNCIA DO ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 4. RECURSO DESPROVIDO.